Tribunal: TJMT
Processo: 1027259-92.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027259-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILENE DA SILVA RADICA - CPF: 005.113.161-78 (RECORRENTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TOIS LAVRADOS PELA CONCESSIONÁRIA EM QUE FORAM CONSTATADOS DESVIO DE ENERGIA NO BORNE DO MEDIDOR E ENCONTRADO LIGACAO DIRETA – FOTOGRAFIAS DO MEDIDOR ONDE SE VISUALIZA OS MENCIONADOS PROBLEMAS - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

Se houve ausência de registro de consumo de energia elétrica em razão da existência constatada de desvio e ligação direta feitos pela consumidora, constatado nos TOIs e visualizados pelas fotografias anexadas aos autos, nega-se provimento ao recurso da Reclamante em que pretende a majoração do valor da indenização a título de dano moral.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027259-92.2022.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ROSILENE DA SILVA RADICA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão
de
julgamento
: 11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ROSILENE DA SILVA RADICA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID 177319897/PJe2.
Julgou

procedente
s

os

pedidos

iniciais
para
condenar
a parte
ré

ao

pag
amento
de R$ 3.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
bem

como
para
declarar
a
inexistência
das
faturas

oriundas
dos
dois

termos
de
inspeção
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 177319902/PJe2.
Pediu

os

benefícios
da
justiça

gratu
ita
.
Requereu
a
reforma

parcial
da
sentença
, no
sentido
de
majorar
o valor da
condenação
de
indenização

por

danos

morais
para o
patamar
de R$ 10.000,00.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 177319905/PJe2.
Impugnou
o
pedido
de
justiça

gratuita
.

Requereu, em preliminar,
o não conhecimento do recurso
, por ofensa a
o princípio da dialeticidade
, e, no mérito, pugnou

pela
manutenção
da
sentença

proferira
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência
.

Ademais, havendo impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício, o que não ocorreu no presente caso. Assim, milita em favor da parte a presunção de veracidade de suas alegações, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(..) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID177319861) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
dev
ida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Neste

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃ
O DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entr
e as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petiçã
o

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CP
C/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SEN
TENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
conte
stação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

o
ferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos.

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n.
2.200.828/RR, relator
Ministr
o

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Embora

tenha

ocorrido
a simples
repetição
dos
argumentos

já

utilizados

nas

instâncias

inferiores
,
esse

fato
,
por

si

só
,
não
viola o
Princípio
da
Dialeticidade
,
eis
que
os

fundament
os
da
decisão

recorrida

foram

especificamente

impugnados
.

Desse

modo
,
considerando
que
no
presente

caso

foi

observada
a
dialeticidade
, o
recurso

merece

ser

conhecido
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
t
ítulo
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
d
o
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionali
dade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o val
or
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
, especialmente que houve
cobrança

indevida
,
mas
sem prova de negativação, e
corte no fornecimento de energia
, que perdurou por
mais de 15 dias
, cessando apenas com
a concessão da liminar pelo juízo
a quo
,
tenho
que
o
valor
arbitr
ado

na

sentença
(
R$3.000,00
)
não
atende
a
esses

requisitos
, devendo ser majorado para
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,

p
ara
satisfaz
er

ao

caráter

reparatório
e

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e

dou
-l
he

parcial
provimento
,
tão somente
para
majorar o valor da indenização pelos danos morais, que fixo em para
R$8.000,00 (oito mil reais
),
mantendo

inalterada
a
sentença

recorrida
nos demais pontos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebr
ando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso inominado 1027259-92.2022.8.11.0003

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que majorou o valor da indenização a título de dano moral de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00, pois não há prova que a autora tenha permanecido mais 15 dias com o fornecimento de energia elétrica suspenso.

Deve ser ressaltado que há um TOI lavrado em 12/11/2021 constando a observação: “DESVIO DE ENERGIA NO BORNE DO MEDIDOR” e outro TOI lavrado em 07/04/2022 constando a observação: “NO ATO DA INSPECAO NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI ENCONTRADO LIGACAO DIRETA NO BORNE DO MEDIDOR” é certo que ambos não estão assinados, pois constam as observações: “
Consumidor recusou-se a assinar
”, mas também há várias fotografias do medidor, que foram tiradas nas datas em que foram lavrados os referidos TOIs, onde se pode visualizar a existência dos mencionados problemas.

Se houve desvio e ligação direta da energia elétrica, conhecido popularmente como gato, cujo consumo evidentemente não foi registrado no medidor, não há porque ser realizada inspeção pelo INMETRO no medidor, pois este tinha problema.

Ante o exposto, peço vênia ao relator e nego provimento ao recurso em que pretender a majoração do valor da indenização a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado 1027259-92.2022.8.11.0003

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que majorou o valor da indenização a título de dano moral de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00, pois não há prova que a autora tenha permanecido mais 15 dias com o fornecimento de energia elétrica suspenso.

Deve ser ressaltado que há um TOI lavrado em 12/11/2021 constando a observação: “DESVIO DE ENERGIA NO BORNE DO MEDIDOR” e outro TOI lavrado em 07/04/2022 constando a observação: “NO ATO DA INSPECAO NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI ENCONTRADO LIGACAO DIRETA NO BORNE DO MEDIDOR” é certo que ambos não estão assinados, pois constam as observações: “
Consumidor recusou-se a assinar
”, mas também há várias fotografias do medidor, que foram tiradas nas datas em que foram lavrados os referidos TOIs, onde se pode visualizar a existência dos mencionados problemas.

Se houve desvio e ligação direta da energia elétrica, conhecido popularmente como gato, cujo consumo evidentemente não foi registrado no medidor, não há porque ser realizada inspeção pelo INMETRO no medidor, pois este tinha problema.

Ante o exposto, peço vênia ao relator e nego provimento ao recurso em que pretender a majoração do valor da indenização a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Acompanho o voto divergente do Dr. Valmir Alaércio dos Santos - Gabinete 1 - Terceira Turma

Aristeu Dias Batista Vilella

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023